Tribunal: STF
Processo: RMS 23662
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social. Avocatória. Revisão e reforma pelo Ministro da Previdência Social. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.



    1. A avocação de competências administrativas decorre do poder hierárquico, que é inerente à Administração Pública. Contudo, o art. 15 da Lei 9.784/99 restringiu a possibilidade de avocatória, só a admitindo temporariamente e por motivos relevantes devidamente justificados. 



    2. Quando praticado o ato avocatório ora questionado, datado de 15 de dezembro de 1997 e publicado no DOU do dia 22/12/97, já estava em vigor o Decreto nº 2.173, de 5 de março de 1997, o qual aprovou o Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, constando, em seu art. 121, expressa autorização de competência avocatória ao Ministro da Previdência e Assistência Social. O órgão competente para decidir o processo de revisão da decisão da CAJ, na qual se desconstituiu o crédito previdenciário, seria, a teor do art. 122 do Decreto nº 612/92 (repetido pelo Decreto nº 2.173/97), o Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS, órgão integrante da estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social. Daí a competência do Ministro da Previdência Social para avocar a revisão da decisão.



    3. Ainda que se leve em consideração somente o Decreto nº 612/92, vigente no momento da decisão proferida pela CAJ e da instauração do processo de revisão, embora não contasse com previsão expressa da competência avocatória, conferia-se, textualmente, ao Ministro da Previdência Social a possibilidade de “rever de ofício ato de órgão ou autoridade compreendido na sua área de competência” (art. 123). Sendo assim, sequer seria necessária a avocatória, sendo dado ao Ministro de Estado rever de ofício a decisão proferida pela 4ª CJ-CRPS, de forma que se teria, no máximo, uma imprecisão terminológica no ato coator, ora em análise. 



    4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.